Tribunal: TJMT
Processo: 1006334-29.2020.8.11.0041
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-12-05
Data de publicação: 2023-12-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1006334-29.2020.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Seguro, Indenização por Dano Moral, DPVAT]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[MILENA TEIXEIRA NICHEL - CPF: 060.264.981-17 (APELADO), VICTOR HUGO VIDOTTI - CPF: 041.095.929-41 (ADVOGADO), SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DO SEGURO DPVAT SA - CNPJ: 09.248.608/0001-04 (APELANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), THIAGO SILVA FERREIRA - CPF: 030.450.731-82 (ADVOGADO), FAGNER DA SILVA BOTOF - CPF: 014.138.231-73 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO – DPVAT – NEXO CAUSAL ENTRE O ACIDENTE E O DANO – COMPROVAÇÃO – ACIDENTE QUE CONSTA EM PRONTUÁRIO – APLICAÇÃO DA TABELA SUSEP – QUANTUM INDENIZATÓRIO COM BASE NO PERCENTUAL FIXADO NO LAUDO PERICIAL – CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA CONFORME SÚMULA DO STJ – HONORÁRIOS SOBRE A CONDENAÇÃO – SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA – RECURSO PROVIDO EM PARTE.

1-
O direito à indenização por seguro DPVAT é assegurado quando comprovado acidente e o dano decorrente mediante simples prova, requisitos imprescindíveis previstos no art. 5o da Lei no 6.194/74.

2- A incidência de correção monetária e juros de mora nas indenizações do seguro DPVAT é matéria sumulada pelo STJ através dos verbetes 580 e 426

3-
Segundo orientação do Superior Tribunal de Justiça, em caso de condenação aplica-se o disposto no art. 85, § 2o, do CPC, isto é, os honorários são fixados no patamar de 10% (dez por cento) a 20% (vinte por cento) do valor da condenação ou do proveito econômico obtido.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) 1006334-29.2020.8.11.0041

APELANTE: SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DO SEGURO DPVAT SA

APELADO: MILENA TEIXEIRA NICHEL

RELATÓRIO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DO SEGURO DPVAT SA
contra sentença proferida em autos de Ação de Cobrança de Seguro Obrigatório DPVAT c/c Indenização por Danos Morais n. 1006334-29.2020.8.11.0041, da 8a Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, ajuizada por
MILENA TEIXEIRA NICHEL
, em que se julgou
“PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido inicial, para condenar a parte requerida, ao pagamento da importância de R$ 7.695,00 (sete mil seiscentos e noventa e cinco reais), acrescidos de correção monetária pelo INPC/IBGE, a partir da data do acidente (15/09/2019) e juros de mora de 1% ao mês, desde a citação. Condeno ainda a parte Requerida ao pagamento das custas, despesas processuais e verba honorária, esta fixada em 10% (dez por cento) sob o valor da causa, na forma prevista no artigo 85, § 8°, do CPC, considerando, neste aspecto a natureza da demanda e a complexidade da causa.”
(id. 190823866).

A apelante diz que
“a invalidez da parte autora restrita a apenas um segmento da coluna vertebral, no caso o segmento lombar, o enquadramento da lesão deve se dar na parte inferior da tabela legal, a qual prevê um percentual de 25% sobre o limite máximo indenizável, sendo certo que sobre o valor encontrado deverá ser aplicado, ainda, o percentual correspondente ao grau da invalidez atestada em laudo judicial (50%).”.

Afirma que “
a parte apelada direito de perceber a 6 título de cobertura a quantia total de r$ 2.362,50 e não r$ 7.695,00 tal como foi determinado na sentença, devendo-se repisar que o adimplemento deve levar em conta o percentual contido na tabela legal aliado ao grau de invalidez constante no laudo pericial.”.

Sustenta que,
“A condenação em honorários advocatícios no caso concreto NÃO poderá ser fixada sobre o valor atualizado da causa, de acordo com §2o do art. 85 do CPC, pois a regra geral prevista no §2o deste artigo é de aplicação obrigatória e não aceita sua desconsideração em virtude do valor da condenação alcançada não ser elevado, portanto, os honorários sucumbenciais devem ser estipulados entre 10 e 20% sobre a condenação.”.

Pede o provimento do recurso com a reforma da sentença reduzindo o valor indenizatório e exonerando-o da sucumbência (id. 190823873).

Em contrarrazões, pugna pelo desprovimento do recurso (id. 190823875).

É o relatório.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DO SEGURO DPVAT SA
contra sentença proferida em autos de Ação de Cobrança de Seguro Obrigatório DPVAT c/c Indenização por Danos Morais n. 1006334-29.2020.8.11.0041, da 8a Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, ajuizada por
MILENA TEIXEIRA NICHEL
, em que se julgou
“PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido inicial, para condenar a parte requerida, ao pagamento da importância de R$ 7.695,00 (sete mil seiscentos e noventa e cinco reais), acrescidos de correção monetária pelo INPC/IBGE, a partir da data do acidente (15/09/2019) e juros de mora de 1% ao mês, desde a citação. Condeno ainda a parte Requerida ao pagamento das custas, despesas processuais e verba honorária, esta fixada em 10% (dez por cento) sob o valor da causa, na forma prevista no artigo 85, § 8°, do CPC, considerando, neste aspecto a natureza da demanda e a complexidade da causa.”
(id. 190823866).

Insurge a seguradora contra a sentença de piso que a condenou ao pagamento de indenização no montante de R$ 7.695,00 (sete mil e seiscentos e noventa e cinco reais), em razão da parcial invalidez acometida a parte autora após acidente de trânsito narrado na exordial.

Pois bem, para melhor elucidação, vale destacar alguns pontos da Lei no 6.194/74, que dispõe sobre o Seguro Obrigatório de Danos Pessoais causados por veículos automotores.

Nesse sentido, o art. 3o da respectiva Lei, estabelece:

“Art. 3o Os danos pessoais cobertos pelo seguro estabelecido no art. 2o desta Lei compreendem as indenizações por morte, por invalidez permanente, total ou parcial, e por despesas de assistência médica e suplementares, nos valores e conforme as regras que se seguem, por pessoa vitimada: (...)”

Assim, o direito à indenização por seguro DPVAT é assegurado quando comprovado acidente, o dano e as despesas mediante simples prova, requisitos imprescindíveis previstos no art. 5o da Lei no 6.194/74, que estabelece:

“Art. 5o O pagamento da indenização será efetuado mediante simples prova do acidente e do dano decorrente, independentemente da existência de culpa, haja ou não resseguro, abolida qualquer franquia de responsabilidade do segurado.”

Portanto, terá direito a indenização pelo Seguro Obrigatório – DPVAT aquele que comprovar morte, incapacidade permanente total ou parcial ou despesas médicas decorrentes do acidente de trânsito.

No presente caso, o nexo é incontroverso, em razão das provas de ocorrência do acidente, uma vez que o apelado juntou o Boletim de Ocorrências (id. 190824244), Laudos Médicos (id. 190824244). Além do laudo pericial realizado em 19/04/2023 (id. 190823865).

Portanto, existem elementos que evidenciam a ocorrência do acidente, o nexo causal entre este e o dano que atestam com segurança o dever de ressarcimento.

“SEGURO OBRIGATÓRIO (DPVAT) - INDENIZAÇÃO – NEXO CAUSAL DEMONSTRADO - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – AUSÊNCIA DE SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA – RECURSO DESPROVIDO. Quando as provas trazidas aos autos são perfeitamente capazes de comprovar a ocorrência do sinistro e o dano causado à vítima, e inexistindo prova em contrário, não há que se falar na improcedência da ação por ausência de provas. O fato de a parte autora não ter alcançado o quantum efetivamente pleiteado no momento do ajuizamento da inicial, não implica sucumbência recíproca.” (RAC 1029541-62.2017.8.11.0041, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 07/11/2018, Publicado no DJE 09/11/2018).

Ultrapassadas essas ressalvas, o apelante recorre contra a sentença, por discorda do
quantum
indenizatório fixados pelo juízo de piso.

O inciso II, do Art. 3o, da Lei no 6.194/74, reeditada pela Lei no 11.945/09, prevê que a quantia a ser paga pode chegar a R$13.500,00 (treze mil e quinhentos reais), nos casos de invalidez permanente, trata-se de um limite, não de uma quantia determinada.

Nesse passo, o § 5o do artigo 5o da mesma lei, com redação vigente à época dos acontecimentos, estabelecia o quanto segue:

“5o - O instituto médico legal da jurisdição do acidente também quantificará as lesões físicas ou psíquicas permanentes para fins de seguro previsto nesta lei, em laudo complementar, no prazo médio de noventa dias do evento, de acordo com os percentuais da tabela das condições gerais de seguro de acidente suplementada, nas restrições e omissões desta, pela tabela de acidentes do trabalho e da classificação internacional das doenças.”

Assim, a indenização do Seguro Obrigatório DPVAT deve ser proporcional ao grau da invalidez da vítima, senão vejamos:

“CIVIL E PROCESSUAL. RECURSO ESPECIAL. DPVAT. INVALIDEZ PERMANENTE PARCIAL. PAGAMENTO PROPORCIONAL DO SEGURO. POSSIBILIDADE. TABELA PARA CÁLCULO DE INVALIDEZ. SALÁRIO MÍNIMO. EQUIVALÊNCIA. RECURSO NÃO CONHECIDO. Em caso de invalidez parcial, o pagamento do seguro DPVAT deve, por igual, observar a respectiva proporcionalidade.”
(STJ, 4a Turma, Resp. no. 1119614/RS, Rel. Des. Aldir Passarinho Júnior, j. em 04.08.2009)

Deve ser observado a Súmula no 474 editada pelo Superior Tribunal de Justiça, no sentido de que
“A indenização do seguro DPVAT, em casos de invalidez parcial do beneficiário, será paga de forma proporcional ao grau de invalidez.”
.

Por isso, deve ser utilizada a tabela fornecida pela SUSEP para se verificar a quantia que deve ser paga ao segurado a título indenizatório.

A referida tabela prevê o
“percentual da perda da capacidade”
a ser indenizado às vítimas dos acidentes automobilísticos cobertos pelo Seguro DPVAT, e a sua aplicação consiste na seguinte sequência de atos: 1) análise da debilidade permanente da vítima do sinistro, que deverá estar exposta no laudo pericial realizado; 2) comparação desta invalidez com os tipos de debilidades previstos na tabela expedida pela SUSEP; 3) enquadramento da invalidez da vítima em algum item da tabela; 4) multiplicação da percentagem trazida no item enquadrado da aludida tabela pelo valor de R$13.500,00 (treze mil e quinhentos reais), que é o valor previsto na Lei no 11.945/2009 para este tipo de indenização.

Dessa forma, chega-se ao valor a ser indenizado ao segurado (A x B x C), que é o valor da multiplicação da quantia de R$13.500,00 (treze mil e quinhentos reais) (A), pelo membro afetado de acordo com a percentagem prevista na Tabela da SUSEP (B), e pelo grau de invalidez previsto no laudo pericial competente (C).

A propósito:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO SUMÁRIA DE COBRANÇA - SEGURO OBRIGATÓRIO (DPVAT) – INDENIZAÇÃO POR INVALIDEZ PERMANENTE – AÇÃO JULGADA PROCEDENTE – IRRESIGNAÇÃO RECURSAL DA SEGURADORA – PREJUDICIAL DE MÉRITO – CERCEAMENTO DE DEFESA – INOCORRÊNCIA - MÉRITO – INEXISTÊNCIA DE PROVA DOS FATOS CONSTITUTIVOS DO DIREITO DO AUTOR – DESACOLHIMENTO – PLEITO SUBSIDIÁRIO DE REDUÇÃO DA VERBA – ACOLHIMENTO – AUTO DE EXAME DE CORPO DE DELITO ATESTANDO A LESÃO VERIFICADA CORRESPONDE A 75% DO VALOR TOTAL DE COBERTURA – RECURSO PROVIDO EM PARTE. (...) Se o referido auto é peremptório em afirmar que a lesão da beneficiária corresponde a 75% do valor teto de cobertura (R$-13.500,00), nos termos da tabela do art.5o da Circular no 29/91/SUSEP – cronologicamente aplicável aos casos de acidentes ocorridos na vigência da Lei no 11.945/09 – deve o valor da indenização securitária, fixada pelo juízo singular no valor máximo da cobertura, ser devidamente reduzido, a fim de adequar-se ao mesmo percentual da lesão.
(TJ-MT, 2a Câmara Cível, Apelação Cível no 119.251/2010, Rel. Dra. Marilsen Andrade Addario, j. em 25.05.2011).

No presente caso, a perícia médica apresentada concluiu que o acidente causou a parte autora,
“deformidade em MSD e mobilização forçada e limitação de movimento de coluna”
, permitindo admitir o nexo de causalidade entre os traumatismos noticiados e os danos corporais apresentados.

Partindo-se o cálculo do teto indenizatório, enquadrando-se a lesão segmentar na tabela da SUSEP (anexa à Lei no 6.194/74, com alterações introduzidas pela MP 451/2008, posteriormente convertida na Lei no 11.945/09) e efetuada a redução proporcional da indenização conforme a extensão do dano, a teor do apurado na perícia (fl. 169386178), tem-se que a perícia médica atestou 10% de sequela residual em MSD (70%), e 50% de sequela média em segmento de coluna, (100%), devendo ser calculada sobre o percentual para cada lesão, ou seja, 10% de 50%.

Desse modo, para a lesão no membro superior esquerdo, 70% de R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais) é igual a R$ 9.450,00 (nove mil e quatrocentos e cinquenta reais), contudo a autora faz jus a 10% desse valor, ou seja, R$ 945,00 (novecentos e quarenta e cinco reais).

Já para a lesão no Segmento de Coluna, será calculado 50% de

R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais) que é igual a R$ 6.750,00 (seis mil e setecentos e cinquenta reais), dá qual a autora possui direito sobre 100% desse valor.

Desse modo, tem-se o montante total de R$ 7.695,00 (sete mil e seiscentos e noventa e cinco reais).

Portanto, a indenização deve ser concedida nestes patamares, pois as normas são expressas e os documentos juntados inequívocos, impondo-se a manutenção da sentença.

Sobre os juros de mora e correção, não há que se alterar, pois o Magistrado definiu corretamente, uma vez que o regramento é para que seja de 1% (um por cento) a partir da citação e a aplicação do INPC como índice de correção monetária, tendo como marco inicial a data do evento danoso, conforme já decidido por esta Câmara:

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO DPVAT. SENTENÇA PARCIALMENTE PROCEDENTE. INVALIDEZ PERMANENTE PARCIAL INCOMPLETA. PÉ DIREITO. LESÃO DE 25%. OBEDIÊNCIA À TABELA DA LEI 6.194/74. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1. O juízo de primeiro grau julgou parcialmente procedente a demanda, condenando a Seguradora ao pagamento, a título de indenização, na quantia de R$ 675,00, acolhendo os embargos de declaração interpostos por PORTO SEGURO CIA. DE SEGUROS GERAIS 2. Conforme o apurado na perícia judicial, a apelante tem direito ao percentual, inicial, de 50% de R$ 13.500,00, referente à debilidade do pé direito, reduzido em 25% alusivo ao grau leve da lesão, tudo nos termos da Tabela anexa à Lei no 6.194, de 19/12/1974, alcançando o montante de R$ R$ 1.687,50 (mil seiscentos e oitenta e sete reais e cinquenta centavos),
acrescidos de juros legais de 1% (um por cento) ao mês, a partir da citação inicial, e correção monetária pelo índice INPC, a partir da data do sinistro.
Sentença reformada.”
(N.U 1003078-78.2020.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 09/05/2023, Publicado no DJE 11/05/2023)

Ao que diz respeito aos honorários, segundo orientação do Superior Tribunal de Justiça, em caso de condenação aplica-se o disposto no art. 85, § 2o, do CPC, isto é, os honorários são fixados no patamar de 10% (dez por cento) a 20% (vinte por cento) do valor da condenação ou do proveito econômico obtido.

No caso, a condenação foi arbitrada em R$ 7.695,00 (sete mil e seiscentos e noventa e cinco reais).

O Código de Processo Civil prevê:

“Art. 85.

A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor. §1o (...)

§ 2o Os honorários serão fixados entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa, atendidos:

I - o grau de zelo do profissional;

II - o lugar de prestação do serviço;

III - a natureza e a importância da causa;

IV - o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço. (...)

§ 8o Nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo, o juiz fixará o valor dos honorários por apreciação equitativa, observando o disposto nos incisos do § 2o.”

O texto legal orienta o Magistrado a não se atentar aos percentuais preestabelecidos, mas sim buscar uma apreciação equitativa observando o grau de zelo, o lugar da prestação do serviço, a natureza e a importância da causa, bem como o trabalho realizado, quando o valor da causa for muito baixo.

Este é o entendimento deste e. Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – SEGURO DPVAT – ACIDENTE OCORRIDO EM ESTACIONAMENTO PRIVADO (UNIVERSIDADE) – FATO ENSEJADOR À COBERTURA DO SEGURO DPVAT – LEI 6.194/74 – MANUTENÇÃO - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - VALOR IRRISÓRIO – MAJORAÇÃO – POSSIBILIDADE – SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA - RECURSO DA AUTORA PARCIALMENTE PROVIDO E RECURSO DA SEGURADORA IMPROVIDO. O juiz deve agir com moderação e razoabilidade ao atender à qualidade e à quantidade do trabalho, bem como o proveito da parte, a fim de não onerar o vencido em demasia nem desqualificar o trabalho do advogado (STJ AgRg

no REsp 1.194.995/SP). Em razão da ínfima quantia a que foram fixados os honorários advocatícios, é necessários sua majoração, para recompensar razoavelmente o labor do advogado da parte vencedora. (Ap 168916/2014 – TJMT). Não é o acidente de trânsito, mas o acidente com o veículo, ou com a carga, o fato gerador da obrigação de indenizar em razão das regras do denominado seguro obrigatório (DPVAT)”
. (Ap 112427/2016, DES. SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS, PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 04/10/2016, Publicado no DJE 10/10/2016)

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO SUMÁRIA DE COBRANÇA DE SEGURO DPVAT – PROCEDÊNCIA EM PARTE – INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA FIXADA PROPORCIONALMENTE AO TETO SECURITÁRIO – IRRESIGNAÇÃO RECURSAL – CORREÇÃO MONETÁRIA CORREÇÃO MONETÁRIA PELO INPC DESDE A DATA DO SINISTRO – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – MAJORAÇÃO – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. O valor da condenação deve ser corrigido monetariamente a partir do evento danoso, conforme entendimento jurisprudencial pátrio (Súmula 43 do STJ). Em razão da ínfima quantia a que foram fixados os honorários advocatícios, é necessários sua majoração, para recompensar razoavelmente o labor do advogado da parte vencedora.”
(Ap 168916/2014, DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO, SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 24/06/2015, Publicado no DJE 30/06/2015).

Assim, deve-se buscar um valor equitativo para um arbitramento dos honorários, que corresponda um valor razoável e proporcional ao labor desenvolvido a ponto de superar o valor irrisório fixado.

Analisando os autos, não se trata de ação que demanda maior complexidade. Seguindo a tendência jurisprudencial, entendo que a reforma da decisão deve ocorrer, para atender aos ditames previstos no artigo 85, § 2o, do CPC.

Assim, fixo os honorários advocatícios em 15% (quinze por cento) sob o valor atualizado da condenação.

Ante o exposto, PROVEJO EM PARTE o recurso para alterar a fixação da verba honorária para 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado da condenação.

Majoro os honorários para 20% (vinte por cento) sobre o valor atualizado da condenação, nos termos do artigo 85, § 2o do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/12/2023